Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0700683-72.2020.8.07.0018 Apelante: Francisca Siqueira Barros Apelados: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 44714655) interposta por Francisca Siqueira Barros contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 44714654), que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 44714655) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a apelante apenas informou que não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais, mas não acostou nenhum documento para comprovar sua renda média mensal. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Aliás, a apelante apenas trouxe aos autos a declaração de hipossuficiência referida no Id. 44714643. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente comprovante de renda e eventuais despesas mensais para apreciação da alegada hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator